Tribunal: TJES
Processo: 5000922-25.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-25.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA PEREIRA ROCHA RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000922-25.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
ELAINE CRISTINA PEREIRA ROCHA RODRIGUES DOS REIS

RECORRIDO:
CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDATICAS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEIO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR AFASTADA. PANDEMIA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE AULAS PRESENCIAIS PARA A REMOTA POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante da declaração de hipossuficiência de ID 4735246, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso do recurso no seu efeito devolutivo apenas, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que contratou o curso de técnico em enfermagem na modalidade presencial, em 20/02/2020. Porém, em decorrência da pandemia do COVID-19 as aulas e atividades do curso se desenvolveram apenas no ambiente virtual, motivo pelo qual compreende que o valor deveria ser readequado posto que a modalidade EAD seria menos custosa. Ainda, sustenta que deveria ter concluído o curso em 11/07/2021, porém por culpa da requerida assim não foi possível, posto que foi ofertado o estágio obrigatório.

Em defesa (ID 4735452) a requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito sustenta que por imperativo da pandemia, em decorrência das leis de emergência, a modalidade a ser ofertada foi a EAD, assim infundada a alegação de devolução dos valores, bem como de danos morais.

Em sede de sentença (ID 4295782), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais:

Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais. Via de consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente, em suas razões recursais (ID 47354820, sustenta que o juízo primevo ao sentenciar pelos seguintes pontos: i) preliminar de cerceamento de defesa; ii) procedência dos pedidos iniciais, pelos fatos narrados na inicial.

Ab initio
apreciou a preliminar arguida pelo recorrente quanto ao cerceio de defesa em relação ao requerimento de prova oral. Na verdade não ocorreu o alegado cerceio. Explico.

Pela análise dos autos, em audiência restou assim consignado sobre a alegação provas:

Indagadas as partes quanto ao julgamento antecipado do mérito, apenas a parte autora se opôs, pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, qual seja, depoimento pessoal e/ou testemunhal. Por determinação verbal da magistrada, a parte autora fica desde já intimada para, no prazo citado de 5 (cinco) dias, indicar com precisão o objeto e a finalidade da prova oral pretendida, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 370 do CPC. Fica desde já advertida que o seu silêncio será interpretado como desinteresse superveniente da prova oral. Após, serão os autos conclusos para análise da MMª Juíza.

Em petição de ID 4735450 a parte não foi exitosa em justificar a necessidade da referida prova oral, se limitando a uma motivação genérica - preclusão consumativa. Assim, após a apresentação da manifestação da parte autora o juízo assim decidiu sobre o pleito (ID 4735471):

1. Analisando detidamente os autos, diante da natureza da lide (abatimento proporcional de valores c/c danos morais) e das provas documentais carreadas aos autos, entendo desnecessária a realização de prova oral.

Registro, por oportuno, que a prova se destina à formação do convencimento do julgador, devendo este indeferir as provas desnecessárias, na forma do art. 370, parágrafo único do NCPC.

Dessa forma, indefiro o requerimento de produção de prova oral formulado nos autos e, via de consequência, indefiro a realização de audiência de instrução e julgamento.

2. Intimem-se. Após,
conclusos para sentença.

Pelo compulsar dos autos coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.[...] 3. "
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...](AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1527879 - SP (2019/0178837-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 16/03/2020) (grifos nossos)

Ainda, sobre isso, vale ressaltar que o magistrado analisou os autos e compreendeu que as provas acostadas já eram suficientes para julgar o feito, como determinado na Decisão de fls. 131, o que encontra guarida legal:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desta forma, posto que o recorrente não apresentou qualquer prejuízo da não designação de audiência, rejeito a preliminar arguida (art. 13, § 1º, da 9099/95).

Agora, passando-se ao mérito, observo que os argumentos aduzidos em sede recursal não merece prosperar.

Não se desconhece que a
pandemia
do COVID-19 alterou o panorama geral das relações jurídicas então vigentes à época de sua deflagração, no entanto, os efeitos negativos impactaram tanto os consumidores quantos os prestadores de serviço, principalmente os de ensino, que enfrentam até o momento os prejuízos decorrentes do evento epidemiológico.

Nesse contexto, o reconhecimento da desproporção entre prestação e contraprestação das partes, firmadas em contrato, não é automática, devendo ser analisadas, caso a caso, levando-se em conta, além da demonstração objetiva da excessiva onerosidade para o consumidor, as condutas das partes para mitigar os efeitos da crise.

Assim consignou o Juízo sentenciante:

Ordinariamente, exige-se que o cumprimento do contrato ocorra nos exatos termos do quanto pactuado, em virtude do princípio da força obrigatória dos contratos.

Assim, via de regra, o contrato firmado para prestação de serviços educacionais de forma presencial deverá ser prestado exclusivamente de forma presencial, o que tornaria abusiva a alteração unilateral e discricionária da prestação do serviço educacionais para qualquer modalidade virtual.

Contudo, em virtude da situação de crise sanitária mundial, decorrente da pandemia no novo coronavírus, há que se reconhecer a ocorrência de caso fortuito e, portanto, aplicar-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 393 do Código Civil.

Assim, ainda que se possa aventar que a requerida encontrasse em circunstância de inadimplemento parcial do contrato de prestação dos serviços, certo é que a situação não decorreu de mera liberalidade, mas sim de motivo de força maior, fatores alheios à sua vontade.

Desse modo, não se pode atribuir à requerida responsabilidade ou culpa pela alteração momentânea da modalidade de prestação dos serviços educacionais contratados.

Tratando-se de relação jurídica privada, poderia a parte autora ter optado pela resolução do contrato sem o pagamento de quaisquer ônus, situação plenamente válida, pois não tem culpa e não é obrigada a suportar a prestação de serviços em modalidade diversa da contratada.

Entretanto, optando o aluno por permanecer matriculado e gozando dos serviços educacionais prestados, não há que se falar em redução do valor das mensalidades, cuja composição do preço é assunto interna corporis da requerida e não admite a interferência do Poder Judiciário.

Ainda que as aulas práticas tenham ficado suspensas por longo período dentro do ano letivo, certo é que não há prova dos autos a demonstrar que houve inequívoca redução da qualidade ou quantidade dos serviços prestados pela requerida, haja vista a adoção de metodologia de ensino diverso.

Não se vislumbra, portanto, qualquer alteração no cumprimento da obrigação capaz de gerar ao consumidor qualquer espécie de prejuízo em termos contratuais.

Não bastasse, também não há nos autos quaisquer indícios de que os custos financeiros da requerida tenham, de fato, sido reduzidos a lhe resultar obtenção de lucro superior àquele calculado no sinalagma original do contrato.

Como destacado em contestação, a adaptação da instituição de ensino às normas governamentais expedidas em caráter de urgência impôs gastos imprevistos à ré. Não há dúvidas de que foi providenciado, em caráter de urgência, estrutura de gravação, treinamento e armazenamento das aulas, buscando-se garantir a continuidade do contrato.

A alegação autoral de que houve aumento no lucro em razão da prestação virtual do serviço pela requerida trata-se de conjectura não amparada pelo contexto fático dos autos, devendo ser registrado que a requerida concedeu aos seus alunos desconto No valor das mensalidades.

O contrato apresentado pela autora no ID 12068681 indica que o valor da mensalidade era de R$ 379,00. Já o documento de ID 12068685 indica que a mesma pagou o valor de R$ 322,15. Portanto, a alegação da ré de que concedeu desconto aos alunos, em razão da pandemia, é corroborada pela documentação apresentada pela própria autora.

Este é o entendimento desta Quarta Turma do Superior Tribunal de justiça, que em caso similar assentou:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA.
QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA.
OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes.

2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a 'demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor' (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)

3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes.

5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese.

6. Recurso especial não provido" (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe de 4/8/2022.)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo pela sua improcedência, vez que a alteração da modalidade das aulas de derma não por arbítrio da requerida, mas por um imposição de saúde e império da administração.

Assim, por fim, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantenho intocada a Sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)